Tribunal: TJSP
Processo: 2111750-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Mandado de Segurança. Estabelecimento à beira de estrada fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a caminhoneiros e viajantes. Atividade acessória à essencial de transporte de cargas, enquadrada no artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto 64.81/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no 10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito líquido e certo violado (CF, art.

Ementa:
Mandado de Segurança. Estabelecimento à beira de estrada fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a caminhoneiros e viajantes. Atividade acessória à essencial de transporte de cargas, enquadrada no artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto 64.81/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no 10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito líquido e certo violado (CF, art. 5o, LXIX). Liminar ratificada. Proposta de rejeição do Agravo Regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2111750-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é interessado
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA e Agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado RESTAURANTE E LANCHONETE COSTELASUL
LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERRAZ DE ARRUDA
(COM DECLARAÇÃO), MÁRCIO BÁRTOLI (COM DECLARAÇÃO), LUIS
SOARES DE MELLO, FERREIRA RODRIGUES, CARLOS BUENO, ALEX
ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS. FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO VENCEDOR O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS (com
declaração), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE e JAMES SIANO
negando provimento ao agravo interno; MOREIRA VIEGAS, LUIS SOARES DE
MELLO, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI (com declaração),
CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI e CLAUDIO GODOY dando provimento ao
agravo interno; E FERRAZ DE ARRUDA (com declaração) dando parcial provimento
ao agravo interno.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível Processo no 2111750-75.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RESTAURANTE E LANCHONETE COSTELASUL LTDA.
V O T O No 40776
Mandado de Segurança. Estabelecimento à
beira de estrada fornecedor de alimentos, parada, descanso e
sanitários a caminhoneiros e viajantes. Atividade acessória à
essencial de transporte de cargas, enquadrada no artigo 2o, § 1o,
item 6, do Decreto 64.81/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do
Decreto no 10.282/2020. Suporte indispensável a esse
transporte. Direito líquido e certo violado (CF, art. 5o, LXIX).
Liminar ratificada. Proposta de rejeição do Agravo Regimental.

Visto.
1. Trata-se de Agravo Interno promovido pela douta PGE
em razão de liminar, deferida em Mandado de Segurança, ao estabelecimento
Restaurante e Lanchonete Costelasul Ltda., situado na Rodovia Régis
Bitencourt, km. 313,5, como atividades acessórias de suporte indispensáveis
ao transporte de carga e aos viajantes em geral, enquadradas portanto como
atividades essenciais nos termos do próprio Decreto Estadual 64.881/20 no
qual se baseia a Procuradoria Geral do Estado ao pleitear a revogação da
medida.
2. Defende a Procuradoria Geral do Estado, em síntese, a
competência do Estado de São Paulo no estabelecimento da política pública
de combate à pandemia; a impossibilidade do controle judicial sobre o mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo dessa política pública, o que caracterizaria invasão da
competência do Poder Executivo estadual; e o “periculum in mora” inverso, na
fragilização da política pública de combate ao COVID-19, tudo a embasar o
pedido de reforma da liminar concedida. O agravo foi contraminutado pelo
Agravado, a fl. 27/35, pela manutenção do julgado recorrido.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
3. A liminar será mantida, na proposta do presente voto.
Baseia-se no próprio Decreto Estadual 64.881/20 e não discute, no caso
concreto, a questão da alegada prevalência da política pública de saúde do
Estado-membro em relação às políticas adotadas pelos entes federal e/ou
municipal.
4. Reiteram-se os argumentos expendidos por ocasião da
concessão da liminar à Impetrante e da qual recorre a PGE:
“São inúmeros os julgados que liminarmente têm determinado a
reabertura das atividades de restaurantes à beira das estradas, essenciais às atividades dos
caminhoneiros e viajantes em geral. “Delivery" é insuficiente para o devido suporte, a justificar o
“fumus boni iuris”; o “periculum in mora” está no prejuízo financeiro evidente, que pode levar, no
extremo, à quebra do estabelecimento. Quanto aos precedentes, por todos cite-se o MS no
2069034-33.2020.8.26.0000, relator o ilustre Des. Márcio Bartoli, em julgado deste Órgão
Especial, de 14 de abril de 2020.
Forte nesses argumentos, e determinado o seguimento de todas as
medidas higiênicas e sanitárias determinadas pelas autoridades federais, estaduais e
municipais, como álcool em gel 70%, uso obrigatório de máscaras, atendimento a no máximo
30% da lotação do local, com mesas a metro e meio de distância uma das outras e todas as
demais medidas para contenção do contágio virótico, defere-se a liminar, por aplicação do art.
5o, LXIX, da CF, autorizada a reabertura do Impetrante, Restaurante e Lanchonete Costelasul
Ltda., para atendimento presencial para todos os fins no interior de seu estabelecimento. Oficie-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se com urgência.”
5. Fica esclarecido, assim, que a violação no caso
concreto ao direito líquido e certo da Impetrante à retomada integral de suas
atividades não se encontra na abusividade ou ilegalidade do Decreto no
64.881/2020 e sim no enquadramento
não reconhecido pela autoridade
coatora
da essencialidade de suas atividades, enquanto suporte
imprescindível e indispensável ao essencial transporte de cargas. Suas
atividades, em suma, enquadram-se não no artigo 2o, II, e sim no artigo 2o, §
1o, item 6, do Decreto 64.881/2020, que remete ao artigo 3o, § 1o, XXII e § 2o
do Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020, ao estabelecer como
essenciais as atividades de “transporte e entrega de cargas em geral”, bem
como suas atividades acessórias e de suporte a esse transporte e entrega.
6. Em suma, as atividades da Impetrante, por serem
exercidas às margens de rodovia de grande movimento de transporte de
cargas, o que é fato incontroverso, são de suporte indispensável ao transporte
de cargas e portanto, essenciais
e, em consequência, sobre elas não
incidem as restrições do artigo 2o, II, do Decreto 64.881/2020, e sim o artigo 2o,
§ 1o, item 6 do mesmo Decreto, c.c. artigo 3o, § 1o, XXII e § 2o do Decreto no
10.282/2020. Direito líquido e certo, ao fim e ao cabo, a funcionar plenamente,
determinado que se tomem todas as medidas de prevenção elencadas na
inicial da impetração, além daquelas que frisei, quando da ocasião da
concessão da liminar.
7. O voto propõe a ratificação da liminar concedida em
todos os seus termos, com rejeição do agravo interno. Intimem-se.
Soares Levada
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARg no 2.111.750-75.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.310
Agte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agdo. RESTAURANTE E LANCHONETE COSTELASUL LTDA.
Rel. Des. SOARES LEVADA Voto no 40.776
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório já nos autos.
2.
Nego provimento ao agravo.

Trata-se de agravo interno contra decisão concedendo liminar em
mandado de segurança (fls. 01/16 do principal) de empresa do ramo alimentício
restaurante localizado nas margens da Rodovia Regis Bittencourt por ato imputado ao
Governador do Estado de São Paulo e ao Prefeito de São Lourenço da Serra,
pleiteando retomar o exercício regular de sua atividade, a despeito do isolamento social
decretado no Estado.

Deferida a liminar pelo I. Des. SOARES LEVADA (fls. 55/56 do
principal), agravou a FESP.

Acompanho o I. Relator no desprovimento do agravo e, em acréscimo
aos judiciosos fundamentos por ele desenvolvidos, convém tecer algumas
considerações, sobretudo a fim de ressaltar a não incidência da Súmula no 266 do STF
na medida em que os Decretos Estaduais, impondo proibições a determinadas
atividades, caracterizam-se como “norma de efeitos concretos”, desafiando a garantia
constitucional do mandado de segurança.
a)
Correta interpretação da Súmula no 266/STF possível mandado de
segurança contra ato normativo de efeitos concretos.
Dispõe a Súmula no 266, aprovada em 13.12.1963: “Não cabe mandado
de segurança contra lei em tese”.

Sobre o alcance do enunciado, entende o Pretório Excelso ser inviável
impetração contra normas em tese, caracterizadas pela generalidade, impessoalidade e
abstração:
“... normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados
em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração -
não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança,
cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes
constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de
conteúdo normativo (...).” (grifei - MS no 32.809/AgR v.u. DJ-e 30.10.14
Rel. Min. CELSO DE MELLO).

De outra parte, porém, em se tratando de atos normativos leis ou
decretos de efeitos concretos, inequívoco o cabimento do mandado de segurança.

Isso porque tais atos não apresentam o triplo predicado das normas em
tese generalidade, impessoalidade e abstração.

Ao contrário, incidem diretamente na esfera jurídica das pessoas por
eles atingidas, podendo acarretar, portanto, lesões concretas e efetivas a direitos
subjetivos individuais ou coletivos.

Ou seja: em se tratando de ato normativo de efeitos concretos, não incide
a Súmula no 266 do STF.

Assim é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
“... se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito
subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la.” (grifei -
RMS 19.521/RJ v.u. j. de 08.11.05 Rela. Mina. ELIANA CALMON).
“O efeito concreto é aquele que atinge, imediatamente, e
individualmente, uma situação jurídica de uma pessoa determinada, numa
relação jurídica estabelecida em geral entre o administrado e a Administração.
(...) A lei de efeito concreto é aquela que produz um ato administrativo
concreto.” (voto do Min. TEORI ZAVASCKI, no RMS no 24.719-PR Rel.
Min. DENISE ARRUDA).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante.”
(...)
“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do pacífico
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não admite a
impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos, assim
qualificados aqueles cujos efeitos jurídicos ainda não ocorreram no mundo dos
fatos nem se tem prova a respeito de eventual e futura ocorrência.”
“Nesse sentido, foi editado o enunciado da Súmula 266 do STF,
segundo o qual 'não cabe mandado de segurança contra lei em tese'”.
“Entretanto, esse entendimento não se aplica aos casos em que o
próprio ato normativo tem potencial suficiente para, na prática, produzir
efeitos concretos sobre o alegado direito do impetrante. Isso porque, caso o
titular do direito tenha justo receio de que haverá sua violação por ocasião da
aplicação do ato normativo abstrato, havendo provas suficientes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração da liquidez e certeza do direito, ele terá à sua disposição o
mandado de segurança 'preventivo'; hipótese diversa daquela a que se refere a
Súmula 266 do STF.” (grifei AgInt no RMS no 45.260/MG v.u. DJ-e
24.04.20 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

No mesmo sentido, precedentes do Eg. Supremo Tribunal Federal:
“Se o decreto é, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos
concretos, cabe contra ele mandado de segurança.” (MS no 21.274 v.u. d.j.
08.04.94 Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decreto 8.616/205,
Lei Complementar 148/2014 e Lei 9.496/1997. Adequação da via eleita.
Admissibilidade de mandado de segurança contra decreto de efeitos concretos.
3. Agravo regimental provido para determinar o processamento do mandado. 4.
Índice de correção da dívida dos Estados. Anatocismo. Princípio da isonomia.
SELIC. 5. Medida liminar deferida para que os impetrados abstenham-se de
impor quaisquer sanções ao impetrante” (grifei MS no 34.023 AgR/DF
p.m.v. DJ-e 13.10.17 Rel. Designado Min. GILMAR MENDES).

Sequer a referência ao AgRg no MS no 31.647 quando decidiu que “... a
circunstância de serem produzidos efeitos pelo ato normativo não é suficiente para
legitimar a via do mandado de segurança para contestar diretamente sua validade.” é
suficiente a inviabilizar o cabimento da impetração contra leis com efeitos concretos,
como a seguir se demonstrará, e é o caso dos autos.
Observe-se que o próprio I. Relator, Min. ROBERTO BARROSO, no
seu voto, logo após o trecho acima reproduzido, indica em que hipótese é possível
mandado de segurança contra lei de efeitos concretos ao assim decidir:
“Todo ato normativo produz, em princípio, efeitos concretos, assim
como a respectiva pronúncia de nulidade. Mas o que pretende a agravante,
como dito, não é o afastamento de determinado efeitos concreto decorrente do
ato normativo, mas o reconhecimento da nulidade do próprio ato.”

No caso julgado no Pretório Excelso, a pretensão atacava a validade do
Decreto no 7.742/17, visando a sua nulidade. Aqui, requereu a impetrante
expressamente: “... se digne, inaudita altera pars, LIMINARMENTE antecipar a tutela
CONCEDENDO-SE AO IMPETRANTE A SEGURANÇA, para autorizar o
funcionamento do estabelecimento, servindo refeição no local, aos clientes que
necessitarem ...” (fl. 12 dos autos).

Ora, explicitamente admitiu-se segurança contra lei de efeitos concretos
quanto se pretende, repita-se, “... o afastamento de determinado efeito concreto
decorrente do ato normativo...”.

Assim, razoável se elencar dentre os julgados do Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal como de admissão de mandado de segurança contra leis de efeitos
concretos, também o AgReg em MS no 31.647/DF Rel. Min. ROBERTO BARROSO
- Pleno - v.u. j. de 21.08.17.

Orientação jurisprudencial encontra respaldo na mais autorizada doutrina
constitucional.

Lecionam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO
GONET BRANCO:
“A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entende não ser
cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF).”
“Embora seja medida compreensível no contexto do sistema difuso, é
certo que o sistema de proteção jurídica sofreu profunda alteração com o
advento da Constituição de 1988. No próprio âmbito do mandado de segurança
surgiu o mandado de segurança coletivo, destinado à proteção de direitos de
pessoas integrantes de um dado grupo ou associação. As ações coletivas
assumem caráter igualmente abrangente no contexto da representação ou da
substituição processual.”
“Assim, é de indagar se ainda subsistem razões para a mantença dessa
orientação restritiva, pelo menos em relação àquelas leis das quais decorrem
efeitos diretos e imediatos para as diversas posições jurídicas.”
“No âmbito da Corte Constitucional alemã tem-se mitigado o significado
do princípio da subsidiariedade aplicável ao recurso constitucional
(Verfassungsbeschuierde) para admitir a impugnação direta de leis que afetem
posições jurídicas de forma direta, desde que não se afigure razoável aguardar
a exaustão das instâncias. Reconhece-se, por outro lado, que leis que alteram a
denominação de cargos ou proíbem o exercício de uma profissão no futuro são
dotadas de eficácia imediata e mostram-se aptas para afetar direito subjetivo e,
por isso, podem ser impugnadas diretamente. Assim, em tais casos, afigura-se
razoável que se cogite da superação da súmula referida ou, pelo menos, que se
adote um distinguishing para afirmar que as leis que afetam posições
jurídicas de forma imediata poderão ser impugnadas em mandado de
segurança.”
“Nesse contexto, parece já não mais haver razão para a preservação da
Súmula 266, pelo menos na sua expressão literal,"(grifei “Curso de Direito
Constitucional” 2018 13a edição Ed. Saraiva p. 467/468).

Não discrepam INGO WOLFGANG SARLET, LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO:
“A possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo,
visando a obtenção de tutela inibitória, não se confunde com a impetração de
mandado de segurança contra lei em tese, situação sabidamente não permitida
pela jurisprudência pacífica do STF (Súmula 266). Em primeiro lugar, é
importante notar que não há qualquer proibição contra impetração de
mandado de segurança contra leis de efeitos concretos. Quando a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde logo afeta a posição jurídica do impetrante, por ser a ele endereçada
concretamente, é perfeitamente possível a impetração de mandado de
segurança. Em segundo lugar, é preciso perceber que o mandado de segurança
preventivo pode justamente visar a impedir a violação da esfera jurídica do
impetrante em face da incidência de legislação de aplicação vinculada. O que
diferencia essa hipótese daquela não permitida pela jurisprudência do STF é
justamente a descrição da ameaça na petição inicial com ligação concreta à
esfera jurídica do impetrante. Vale dizer: o fato de a legislação ser de aplicação
vinculada pelo administrador já constitui elemento suficiente para afastar a
cogitação de se tratar de mandado de segurança contra lei em tese.” (grifei
“Curso de Direito Constitucional 2016 Ed. Revista dos Tribunais p. 810)

Finalmente, segundo GEORGES ABBOUD:
“O MS não pode ser usado para atacar lei em tese, conforme explana a
súmula 266 do STF. Todavia, o writ será cabível em face de leis de efeito
concreto que atingirem diretamente a esfera jurídica do impetrante.” (grifei -
“Processo Constitucional Brasileiro” 2018 Ed. Revista dos Tribunais p.
761).

Em suma, cabível o mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos, dada sua aptidão para atingir diretamente a esfera jurídica das
pessoas sujeitas à norma.
b)
Decretos no 64.881/20 e 64.994/20 normas de efeitos concretos.

No presente caso, o Decreto no 64.881/20, instituindo a quarentena no
Estado, “... consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus” (art. 1o), e o Decreto no 64.994/20
mantendo a quarentena, apresentam, inequivocamente, a qualidade de ato normativo de
efeitos concretos.

Como se sabe, o exercício de atividade econômica demanda licença,
materializada por alvará, concedida ao particular pelo Poder Público.

Trata-se de ato administrativo vinculado: uma vez demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários ao desempenho da atividade, o
interessado adquire direito subjetivo ao seu exercício direito esse que, em regra,
ostenta natureza permanente, devendo perdurar enquanto estiverem sendo observados
os pressupostos legais para tanto.

Leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“Alvarás. Alvará é o instrumento formal expedido pela Administração,
que, através dele, expressa aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa
atividade pelo particular. Seu conteúdo é o consentimento dado pelo Estado, e
por isso se fala em alvará de autorização, alvará de licença, etc.” (p. 143)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
“Licença. Podemos definir licença como o ato vinculado por meio do
qual a Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho
de certa atividade. Não são todas as atividades que reclamam a licença do
Poder Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só pode
exercer de forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de licença.
Através da licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizatório,
verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou administrativos
para o desempenho da atividade reivindicada.”
(...)
“Trata-se de ato vinculado, porque o agente não possui qualquer
liberdade quanto à avaliação de sua conduta. Se o interessado preenche os
requisitos legais para a concessão de licença, tem ele direito a obtê-la, e, se
houver denegação, admissível será até mesmo mandado de segurança para
superar o abuso (art. 5o, LXIX, CF).”
(...)
“Sendo a licença um ato vinculado, deveria ela sempre ter o caráter de
definitividade. Atos vinculados são definitivos, ou seja, uma vez consignado
em lei o direito à atividade desejada pelo administrado, a licença,
reconhecendo-lhe a possibilidade de exercício desse direito, não mais pode ser
desfeita por ato posterior da Administração, salvo quando a própria lei
estabelece prazo para a eficácia da licença. Se a lei não o faz, a licença será
definitiva.” (grifei “Manual de Direito Administrativo” 2018 32a edição
Ed. Atlas pp.143/148).

Ora, no presente caso, o Decreto no 64.881/20, ao restringir o exercício
da atividade econômica da empresa impetrante, acarretou, na prática e concretamente,
a cassação ou, ao menos, a suspensão dos efeitos do alvará de licença obtido pelo
estabelecimento.

Em outras palavras, a norma impugnada atingiu, direta e
concretamente, efeitos de ato administrativo vinculado (e, em princípio, de natureza
permanente) concedido em favor da impetrante.

Desnecessário aguardar a edição de novos atos administrativos ou a
prática de atos materiais, por agentes do Estado, impedindo o regular funcionamento do
estabelecimento. Prejuízo individual decorre imediatamente da mera edição do decreto
impugnado.

A propósito, a situação ora em discussão foi objeto de análise por HELY
LOPES MEIRELLES em seu clássico estudo sobre mandado de segurança.

O douto publicista concluiu que normas proibindo o desempenho de
atividades devem ser consideradas atos de efeitos concretos, podendo ser impugnadas
pelo remédio constitucional:
“O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou
coletivo, líquido e certo, do impetrante.”
“Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer um dos
três Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente
normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os atos interna
corporis de órgãos colegiados.”
(...)
“Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos
de efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as
quais não haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao
direito subjetivo do impetrante.”
“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por
mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa,
por si só, qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma
abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na
sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus.
Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado
de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos
administrativos nos seus resultados imediatos.
“Por 'leis e decretos de efeitos concretos' entendem-se aqueles que
trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que
aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam
Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais, as que
proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam
bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessa espécie. Tais
leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos,
revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências
administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam
qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente, como
qualquer ato administrativo de efeitos específicos, individuais ou coletivos,
razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança.”
“Em geral, as leis, decretos e demais atos proibitivos são sempre de
efeitos concretos, pois atuam direta e imediatamente sobre seus destinatários.”
(grifei HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR
FERREIRA MENDES “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”
2019 38a edição Ed. Malheiros pp. 41/42).

Inequívoco, pois, o cabimento da impetração.

Convém destacar decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
“COMERCIANTE VAREJISTA. LEI MUNICIPAL. PERÍODO DE
ABERTURA DAS LOJAS. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.”
“I - Lei municipal que impede a abertura de lojas de específico ramo
de atividade empresarial durante determinados períodos da semana tem efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretos, produzidos desde a sua vigência. Portanto, o mandado de segurança
impetrado com vistas a superar esta vedação sujeita-se ao prazo decadencial de
120 dias disposto no artigo 18 da Lei no 1.533/51.”
“II - Recurso especial improvido.”
(...)
“... a recorrente volta-se contra Lei de efeitos concretos, pois se trata de
norma proibitiva, a qual produz efeitos desde a sua vigência, prescindindo de
ato administrativo posterior que lhe confira operatividade.” (grifei REsp no
1.097.754/PR p.m.v. DJ-e 06.08.09 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

Possível, também, localizar precedentes similares deste Eg. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão
sujeita ao duplo grau de jurisdição - Inteligência do artigo 14, parágrafo §1o,
da Lei no 12.016/09 - Impetração fundada em lei de efeitos concretos (aquela
que já traz em si as consequências imediatas de sua atuação) - Discussão de
lei em tese não verificada - Pretensão ao desempenho de atividades sem
observância da escala de plantões instituída pela Lei Complementar n.o 69/93
Impossibilidade - Fixação de horário de funcionamento de farmácias e
drogarias que compete ao Município - Exegese do artigo 30, inciso I, da
Constituição Federal - Plantões instituídos com o objetivo de garantir ao
consumidor o atendimento de suas necessidades emergenciais e de evitar a
dominação do mercado por oligopólio - Princípios da livre concorrência, da
isonomia e da liberdade de trabalho não vulnerados por aludido diploma -
Precedentes - Reexame necessário e recurso voluntário providos.”
(...)
“Observe-se que o presente 'writ' está fundado no justo receio de
violação a direito líquido e certo, na medida em que a recorrida almeja o
funcionamento de seu estabelecimento aos domingos e feriados sem as
restrições da escala de plantão instituída pela Lei Complementar no 69/93,
podendo, por isso, ser penalizada.”
“Em outras palavras, a impetrante volta-se contra lei de efeitos
concretos, isto é, aquela que já traz em si as consequências imediatas de sua
atuação (resultado específico pretendido), porquanto materialmente se
equipara a atos administrativos.”
“Ora, sendo possível o manejo do “mandamus” para questionar leis de
tal natureza, não há que se falar em impetração contra lei em tese.” (grifei AC
no 9.180.978-04.2009.8.26.0000 v.u. j. de 15.02.12 Rel. Des. OSVALDO
DE OLIVEIRA).
“Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decreto de efeitos
concretos. Limitação do horário de funcionamento de estabelecimento
comercial licenciado. Desconformidade do ato em relação ao direito
urbanístico e processual local. Arts. 751, 752, e 754, inciso V, 783 e segs. da LC
no 07/91 de Taubaté. Relevância da argumentação exposta. Art. 7o, inciso III, da
Lei do Mandado de Segurança. Liminar ora deferida. Recurso provido.” (grifei
AI no 2.148.490-03.2018.8.26.0000 v.u. j. de 08.10.18 Rel. Des. LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL).

Em suma, os referidos decretos atingem diretamente os efeitos jurídicos
da licença para funcionamento da impetrante, causando-lhe, ao menos em tese, prejuízo
concreto a direito individual.

Inaplicável a Súmula no 266 do STF.
c)
Configurado fumus boni iuris a justificar a concessão/manutenção da
liminar.
DRS I Grande São Paulo - a qual pertence o estabelecimento do
impetrante, encontra-se na fase “amarela” do Plano São Paulo ainda, portanto, com
inúmeras restrições ao exercício da atividade da impetrante, justificando a manutenção
da decisão, considerada a peculiaridade e relevância do serviço prestado restaurante
localizado à margem de rodovia.

A Constituição Federal conferiu aos Municípios competência para
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I) e suplementar a legislação
federal e estadual no que couber (art. 30, II).
Assim, no presente caso, considerando que os serviços prestados pelo
estabelecimento da impetrante na comercialização de refeições e também no
fornecimento de serviços de primeira necessidade são imprescindíveis aos motoristas
de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura na Portaria no 116, de 29.03.20,
plenamente razoável a manutenção da liminar.
Ressalte-se, além do mais, que o fornecimento de alimentação, em
conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a ser
tratada também como “essencial”, de acordo com o inciso XLIV do § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282/20, com a redação atualizada pelo Decreto no 10.329, de
28 de abril de 2020 (“XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas
aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar
o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas;”).
Indiscutível a necessidade de respeito ao isolamento social imposto,
impõe-se aquilatar, novamente, a essencialidade do serviço prestado pela impetrante a
justificar a exceção. A peculiaridade do caso é a localização do estabelecimento - à
margem de rodovia a ensejar a concessão questionada, pela essencialidade dessa
prestação de serviços, observadas as regras de segurança à saúde dos frequentadores e
servidores da impetrante, como constou da decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa orientação - prevalência do disciplinado pela norma federal em
detrimento da estadual ou municipal -, dada a natureza nacional da essencialidade
apontada, (“... atividade de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas.” - item XLIV do parágrafo primeiro, do art. 3a, do Decreto
Federal no 10.282/20) no caso, para a peculiar situação de restaurante às margens de
rodovia , tem sido reiteradamente confirmada nesse Colendo Órgão Especial, ainda
que por maioria de votos e em manutenções ou concessões de liminar (v.g. - ARg no
2.096.062-73.2020.8.26.0000/50000 - j. de 19.08.20 - Rel. Des. RENATO
SARTORELLI; ARg no 2.098.870-51.2020.8.26.0000/50000 - j. de 19.08.20 - Rel.
Des. CONSTABILE E SOLIMENE; ARg no 2.129.462-78.2020.8.26.0000/50000 - j.
de 19.08.20 - Rel. Des. XAVIER DE AQUINO; MS no 2.073.396-78.2020.8.26.0000 -
j.
de
29.07.20
-
Rel.
Des.
SOARES
LEVADA;
e
ARg
no
2.104.058-25.2020.8.26.0000/50000 - j. de 05.08.20 de que fui Relator, dentre tantos
outros).
Como bem colocado pelo I. Des. JOÃO CARLOS SALETTI ao
conceder liminar em mandado de segurança análogo ao dos autos:
“Sem embargo da elevação de propósitos dos Governos Estadual e
Municipal, que tem por premissa primeira do combate à COVID-19 a
preservação de vidas, esse desiderato pode ser harmonizado com o outro,
também relevante, de garantir o pleno abastecimento da população, objeto de
aludida Portaria ministerial.”
“Postos de combustíveis estão entre as exceções à restrição relacionadas
pelos Decretos estadual e municipal em análise. São, ao longo das estradas,
acompanhados ou complementados com serviços outros, como os de
alimentação, higiene e descanso, de todos quantos viajam, como os
caminhoneiros, que a norma federal menciona expressamente.”
“O que a impetrante propugna é possibilitar que caminhoneiros se
utilizem também do restaurante e dos serviços auxiliares de higiene e repouso
durante as viagens que fazem justamente no interesse da população, com o
transporte de cargas e alimentos, com que mantido o abastecimento da
população das cidades, sobretudo de gêneros alimentícios.”
“Acham-se presentes, portanto, o fumus boni iuris, especialmente tendo
em vista o disposto na Portaria 116/2020 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e o periculum in mora, emanado da suspensão das
atividades comerciais e de serviços prestados pela impetrante, com
consequentes prejuízos, se não irreparáveis, de difícil reparação. A tanto se
soma o não atendimento do interesse da população em que seja assegurado o
pleno abastecimento.” (MS no 2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020).
Argumentos trazidos pela agravante, data venia, não abalam as considerações
da decisão atacada, ao menos nessa fase introdutória, sem prejuízo de outra solução
possa vir a ser apresentada posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Daí manter a liminar concedida, observadas as regras sanitárias impostas
para prevenção da propagação do COVID 19, pelos setores competentes.

3.
Nego provimento ao agravo.

EVARISTO DOS SANTOS

Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo Interno no
2111750-75.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravante: Governador do Estado de São
Paulo
Agravado:
Restaurante
e
Lanchonete
Costelasul Ltda.
Interessado: Prefeito do Município de São
Loureço da Serra
Declaração de voto divergente n° 42.352
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Governador do Estado de São Paulo, nos autos de mandado de
segurança, contra decisão monocrática da lavra do E. Des. Soares
Levada, em que deferida a liminar, autorizando-se “a reabertura do
Impetrante, Restaurante e Lanchonete Costelasul Ltda., para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento presencial para todos os fins no interior de seu
estabelecimento.” (fls.55/56, textual).
2. Respeitado o posicionamento de Sua
Excelência acerca da matéria, peço licença para divergir de
referido entendimento, e, por esta declaração de voto, dar
provimento ao agravo interno, de modo a revogar a liminar
anteriormente deferida, eis que não vislumbro a presença dos
requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 7°, inciso
III, da Lei 12.016/09.
3.
Apesar
dos
respeitáveis
fundamentos
veiculados no voto de S. Exa. e na decisão monocrática ora
combatida (fls.55/56, autos principais), da análise da petição inicial
de fls.01/16, não resta dúvida de que, impugnando
expressamente vícios contidos no Decreto Estadual n°
64.881/20, a impetrante, ora agravada pessoa jurídica atuante no
ramo alimentício, com estabelecimento situado às margens da
Rodovia Regis Bittencourt
, busca que se dê prevalência às
normativas editadas em âmbito federal no contexto da atual
pandemia de Covid-19 em detrimento daquelas elaboradas pela
autoridade impetrada, reconhecendo-se, por consequência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter essencial de seu ramo de atividades e concedendo-lhe o
direito de colocar seu estabelecimento em regular funcionamento,
inclusive com a oferta de refeições para consumo local, mediante a
adoção dos protocolos sanitários destinados a evitar ou, ao menos,
minorar a propagação do novo coronavírus.
Ocorre que referida constatação traz consigo
forte indicativo no sentido de que a impetração se dirige contra
ato normativo em tese, pretensão cujo acolhimento, ao que tudo
indica, é inviável em sede de mandado de segurança. Tal
conclusão, inclusive, encontra amparo na Súmula 266, do
Supremo Tribunal Federal, a dispor que “Não cabe mandado de
segurança contra lei em tese.”
4. Embora não se ignore o quanto decidido por
apertada maioria do Colegiado nos autos do MS n°
2073396-78.2020.8.26.0000, em 29 de julho p.p., e em outros
casos similares também decididos na mesma sessão, vale destacar
o teor de recente precedente contrário, este julgado por
unanimidade de votos, relativo a caso análogo, ou seja, a
impetração manejada por estabelecimento comercial restaurante
situado às margens de rodovia contra o mesmo Decreto Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n° 64.881/20: “MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra
quarentena imposta pelo Decreto no 64.881/2020, do Estado de
São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo
Coronavírus).
Impossibilidade
de
manejo
do
presente
mandamus contra lei em tese, sob pena do mandado de
segurança ser utilizado como sucedâneo de ação direta de
inconstitucionalidade. Inteligência da Súmula no 266, do STF.
Segurança denegada.” (TJSP; Mandado de Segurança Cível
2068738-11.2020.8.26.0000;
Relator:
Alex
Zilenovski;
Órgão
Especial; Data do Julgamento: 08/07/2020).
No
mesmo
sentido,
invocam-se
outras
decisões deste Órgão Especial e seus integrantes, nos quais
denegada a segurança em casos de impetrações ajuizadas
contra atos normativos
Decretos Estaduais e Municipais

editados no contexto da atual pandemia: (i) Mandado de
Segurança Cível 2122884-02.2020.8.26.0000; Relator: Renato
Sartorelli; Órgão Especial; Data do Julgamento: 01/07/2020; (ii)
Mandado de Segurança Cível 2113948-85.2020.8.26.0000; Relator:
Renato Sartorelli; Órgão Especial; Data do Julgamento: 01/07/2020;
(iii) Mandado de Segurança Cível 0019880-80.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator: Claudio Godoy; Órgão Especial; Data do Julgamento:
02/07/2020;
(iv)
Mandado
de
Segurança
Cível
0019582-88.2020.8.26.0000; Relator: Ferraz de Arruda; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 30/06/2020; (v) Mandado de
Segurança Cível 2146966-97.2020.8.26.0000; Relator: Ferreira
Rodrigues; Órgão Especial; Data do Julgamento: 30/06/2020; (vi)
Mandado de Segurança Cível 2134298-94.2020.8.26.0000; Relator:
Artur Marques; Órgão Especial, Data do Julgamento: 18/06/2020; e
(vii) Mandado de Segurança Cível 0017462-72.2020.8.26.0000;
Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Especial; Data do
Julgamento: 08/06/2020.
5. Além desse aspecto, acresça-se que o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente de seu
Plenário nos autos da ADI 6341, “referendou a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de
interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b
do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz
Fux."1
Com expressa referência ao julgado do
Plenário e na mesma direção, também decidiu, em 14 de julho de
2020, o E. Ministro Dias Toffoli, nos autos da Suspensão de
Segurança n° 5413, assentando o seguinte: “(...) Conforme tenho
destacado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da
pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa
de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes,
a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a
competência constitucional de cada ente da Federação para atuar,
dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua
necessária autonomia para assim proceder. Com o julgamento
concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na
ADI no 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário
desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da
República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços
1 ADI-MC 6341, j. 15.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos
do inciso I, do art. 198, da Constituição Federal. (...). Segundo
essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à
competência desta Suprema Corte, forte no entendimento de
que a competência da União para legislar sobre assuntos de
interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e
municipais expedidas com base na competência concorrente,
devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o
interesse em análise for predominantemente de cunho local.
Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo os
precedentes e lições supra expostos, até porque a abertura de
estabelecimentos comerciais onde se exerce a função de barbeiro,
não parece dotada de interesse nacional, a justificar que a União
edite legislação acerca do tema, notadamente em tempos de
pandemia, como esse que ora vivenciamos. Não se ignora que a
inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na
rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de
muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de
atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia.2”
Como se vê, a Suprema Corte firmou o
entendimento de que, embora seja legítima a competência da
União para dispor sobre a classificação dos serviços como
essenciais ou não, além de outras medidas relacionadas ao
enfrentamento da atual pandemia, deve-se resguardar a
autonomia e assegurar atuação independente dos demais
entes federativos para essa mesma finalidade. Fica claro, ainda,
que, ressalvadas as matérias com inequívoca repercussão
nacional, é importante dar prevalência ao quanto estipulado em
âmbito regional e, suplementarmente, na seara municipal,
observando-se, em cada caso, a predominância do interesse em
discussão.
Referido raciocínio, ao menos em juízo
sumário, parece aplicável à hipótese dos autos, de modo que,
2 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343757052&ext=.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também por esse motivo, resta inviável falar-se em fundamentação
suficientemente relevante, capaz de indicar flagrante ofensa a
direito líquido e certo da impetrante, e, consequentemente, afastar a
aplicação do ato normativo estadual impugnado na presente ação
mandamental.
Por oportuno, e considerando que a decisão
monocrática do E. Relator cita liminar anteriormente deferida por
este signatário nos autos do MS 2069034-33.2020.8.26.0000, cabe
esclarecer que o pronunciamento do Pleno do Supremo Tribunal
Federal sobre a temática em momento posterior, assim como as
sucessivas decisões monocráticas que têm adotado a mesma
orientação no âmbito da Suprema Corte todas a corroborar a
autonomia dos Estados para editar normas de enfrentamento
da atual crise sanitária, justamente o que se questiona no
presente writ
foram os principais fatores que motivaram a
alteração de meu entendimento.
6. Ainda em atenção ao quanto firmado pelo
Supremo Tribunal Federal a respeito da necessidade de uma
atuação sincrônica entre os entes federativos, de rigor assinalar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que 28 de maio p.p., o Governador do Estado de São Paulo
promulgou o Decreto n° 64.994/20, tendo instituído o Plano São
Paulo, “resultado da atuação coordenada do Estado com os
Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de
enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19, conforme
expressamente disposto em seu artigo 2°.
Trata-se
de
instrumento
destinado
a
regulamentar a retomada gradual dos serviços e atividades não
essenciais em meio à atual pandemia, o qual se utiliza de índices
destinados à aferição da capacidade de resposta das regiões do
Estado de São Paulo em relação aos gravosos efeitos da atual crise
sanitária. Têm especial destaque nesse mecanismo (a) a medição
dos níveis de contágio em cada região estadual e (b) o exame da
capacidade de atendimento das unidades hospitalares integrantes
do sistema de saúde. Cada região é classificada de acordo com tais
critérios técnico-científicos e, à medida em que verificada
melhoria na avaliação dos indicativos referenciais, permite-se,
gradativamente, uma maior abertura dos setores não essenciais da
economia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante desse importante sistema instituído pela
autoridade estadual, com a decisiva participação do Centro de
Contingência do Coronavírus e do Centro de Vigilância
Epidemiológica, ambos da Secretaria da Saúde do Estado, não
há dúvida de que a intervenção judicial na seara se mostra, em
princípio, indesejável, e, assim, deve ser mínima, ao passo que,
além de destituída do mesmo embasamento técnico-científico,
haveria indevida interferência no juízo de mérito relacionado à
implementação de certas medidas pelo administrador em matéria
de saúde pública.
7. Por fim, ainda que se ignore (i) o forte indício
de se tratar de impetração contra lei em tese e (ii) até mesmo a
competência do Estado para editar, de forma independente,
medidas de enfrentamento à pandemia, deve-se ressaltar que as
atividades exercidas pela impetrante foram excluídas do rol
proibitivo contido no artigo 2°, itens I e II, do ato normativo
impugnado. Não haveria, assim, ao menos em juízo liminar,
qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via.
Com efeito, da leitura conjugada do artigo 2°,
§1°, item 06, do Decreto Estadual n° 64.881/20, em sua atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação, e do artigo 3°, §1°, inciso XLIV, do Decreto Federal n°
10.282/20, na redação dada pelo Decreto n° 10.329/20, nota-se que
não há mais proibição relacionada ao atendimento presencial
ou ao consumo local no que se refere às “atividades de
comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização,
manutenção
e
assistência
técnica
automotivas,
de
conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga
e de pessoas em rodovias e estradas”.
Não
se
verifica,
além
disso,
qualquer
comprovação nos autos de que o Centro de Contingência do
Coronavírus, da Secretaria Estadual da Saúde3, tenha emitido
orientação contrária a tal permissivo, presumindo-se, então, que
atualmente a impetrante não encontra obstáculos regulamentares
para permanecer em funcionamento, o que afastaria eventual
violação a direito líquido e certo por omissão da autoridade
impetrada, conforme assinalado pela agravada às fls.08 da
petição inicial.
3 Além de anterior às alterações normativas em comento, a nota técnica n° 01/2020, da SLT, não se
enquadra na hipótese descrita no texto do Decreto Estadual de quarentena atualmente vigente. Assim,
inviável presumir-se, sobretudo em sede liminar e considerando o crescente movimento de abertura das
atividades no âmbito regional, que a restrição ao consumo local perduraria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8 Inexistindo, dessa forma, fundamento
suficientemente sólido a ensejar a concessão da liminar,
entendo ser o caso de revogação da tutela concedida pelo E.
Relator, ordenando-se, no mais, o regular prosseguimento da
impetração.
9. Ante o exposto, por este voto, dá-se
provimento ao agravo interno, revogando-se a liminar de
fls.55/56.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Processo no 2111750-75.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): Soares Levada
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Restaurante e Lanchonete Costelasul Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 39.626
Ressalvo, ab initio, meu entendimento no sentido do
descabimento da impetração que se dá contra lei em tese.
Já firmei em julgamentos anteriores meu posicionamento de que
os Decretos estaduais que instituíram e vêm prorrogando a quarentena para
prevenção do contágio da população pelo Novo Coronavírus, possuem
características de impessoalidade e generalidade que o assemelham à lei e
impedem a invocação de direito líquido e certo contra seus termos.
Tendo, no entanto, restado vencido, em votação “apertada”
ocorridas nas últimas sessões deste Órgão Especial, apresento a presente
divergência parcial para que se imponha à impetrante a observância do
regramento estadual, conforme exponho a seguir.
Com efeito, adotado o relatório exposto pelo douto Relator
Desembargador Soares Levada, faço a presente declaração para impor à
impetrante/agravada a observação das restrições e protocolos impostos pela
normativa estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de mandado de segurança manejado por restaurante
localizado às margens da rodovia Regis Bittencourt, região de São Lourenço da
Serra, postulando ordem para reabertura e funcionamento com atendimento do
público no local.
Divirjo do Relator com relação à normativa aplicável espécie.
A impetrante, como empresa sediada em município do Estado de
São Paulo (São Lourenço da Serra) está sujeita à toda normativa expedida pelo
Governador, por meio de Decretos, para regular as medidas de prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus à população do Estado.
O C. Supremo Tribunal Federal deixou recentemente assentado
que o exercício da competência da União para legislar, em resumo, deve sempre
resguardar a autonomia federativa dos estados e municípios para edição de
normas sanitárias (cf. ADI 6341/DF Liminar concedida pelo Rel. Ministro
Marco Aurélio e referendada pela maioria do Pleno, DJe 16/04/2020 e ADPF
672/DF, decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, de 08/04/2020).
O Estado de São Paulo, no exercício dessa competência, editou
decretos emergenciais dispondo sobre saúde pública, especialmente em discussão
aqui os que estabeleceram e vêm prorrogando a quarentena para prevenção do
contágio pelo Novo Coronavírus, e que restringem e regulam o funcionamento de
estabelecimentos tais como o da impetrante, por todo o território Paulista.
Assim sendo, reconhecida a autonomia administrativa dos entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federativos, o tema da saúde pública emergencial, pode e deve ser normatizado
por decretos de forma autônoma pelo Estado em relação aos decretos federais da
União, levando é, certo, como parâmetro a Lei Federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 que decretou estado nacional de emergência e as formas de
enfrentamento da pandemia.
Com efeito, editado aos 22/03/2020 o Decreto no 64.881, que
instituiu a quarentena no Estado de São Paulo, considerou, segundo se depreende
de seu preâmbulo, a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020; a Lei Federal
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a Portaria MS no 356, de 11 de março de
2020; o Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020
Visando à retomada das atividades comerciais e econômicas, o
Estado desenvolveu o chamado Plano São Paulo (instituído pelo Decreto
Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020), visando a liberação e retomada das
atividades, de forma gradativa, respeitando a vulnerabilidade econômica e
empregatícia, bem como considerando a disseminação da doença, a capacidade
do sistema de saúde, a capacidade de testagem e a adoção dos protocolos de
saúde e higiene de cada região em que foi dividido o Estado.
Considerando a última atualização do plano, divulgada no último
dia 07 de agosto de 2020, a região onde localizado o estabelecimento da
impetrante está situada na fase amarela de progressão do plano de flexibilização.
Neste estágio, o consumo local em bares, restaurantes e similares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é permitido com algumas restrições:
?
Somente ao ar livre ou áreas arejadas
?
Capacidade 40% limitada
?
Horário reduzido (6 horas)
?
Consumo local até 17h
?
Consumo local até as 22h (se a região estiver na fase amarela há
pelo menos 14 dias seguidos)
?
Adoção de protocolos geral e setorial específico (todos descritos
no sítio eletrônico: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
Para que tais restrições fossem fielmente observadas, é que dava
parcial provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12504FAB
5
15
Declarações
de Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
1293259D
16
28
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
1258251F
29
32
Declarações
de Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
128B21E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111750-75.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.